Tribunal: TJES
Processo: 5001442-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM SENTENÇA OBSERVA O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes decorrentes de fortuito interno que causarem danos aos clientes no âmbito das operações bancárias.

2 – O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo.

3 – A fixação de indenização por danos morais, à razão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condiz com o caráter punitivo e pedagógico, na medida em que não houve prova de efetivos prejuízos, ônus que incumbia a autora/recorrente, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4 – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-19.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELAINE DE FATIMA STACOL
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001442-19.2021.8.08.0021

A
P
TE:

ELAINE DE FÁTIMA STACOL

A
P
DO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR
A
:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a majoração do
quantum
que o Juízo
a quo
fixou na sentença a título de
indenização por danos morais, qual seja
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da declaração de nulidade do contrato de empréstimo mediante consignação em pagamento indevida na conta da recorrente.

Em síntese,
a recorrente sustenta que
o
quantum
arbitrado não condiz com
os prejuízos sofridos por si, eis que foram declarados nulos (5) cinco contratos, considerados fraudulentos, totalizando o empréstimo de R$ 9.375.76 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais, e setenta e seis centavos), além de não representar o caráter punitivo/pedagógico ao Banco recorrido, ante seu poderio econômico.

Feitas essas breves considerações,
adianto que entendo por negar provimento ao recurso.

De fato, não que não há como negar a responsabilidade do Apelado pela ocorrência do fato.

Ademais, a responsabilidade pelo dano experimentado pelo cliente, também consumidor, não pode ser imputada a ele, máxime porque em nenhum momento contribuíra para a ocorrência do prejuízo. Inclusive nos autos, o Apelado não logrou êxito em comprovar que a autora/recorrente contratou efetivamente os empréstimos.

E a jurisprudência deste Tribunal, é unânime em reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude em contas bancárias, senão vejamos:

“
[...]1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos[...]
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002970, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

“
[...]
2. Em virtude da aplicação das normas consumerístas na espécie, a responsabilização da instituição financeira pela fraude bancária que culminou na contratação de um empréstimo consignado em nome da parte autora, sem o seu consentimento, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, cuja responsabilização não pode ser afastada
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038150047033, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

Noutro giro, quanto a existência de dano moral, penso que já é deveras presumida, na medida em que a falha na prestação do serviço foi patente e a jurisprudência tem entendido inclusive pela prescindibilidade da comprovação de abalo para justificar a condenação em situações como esta.

In casu
, apesar
de

sustentar a existência de “multas milionárias em demandas promovidas pelo PROCON, e inúmeras reclamações e baixo
score
em meios de aferição de qualidade do serviço prestado”, a Apelante não fez provas de suas alegações, e nem dos prejuízos que efetivamente sofreu, a teor do art. 373, I do CPC.

O
bservo que,
conforme petição de ID 3686946,

os descontos na conta da recorrente tiveram início, conforme os contratos, em 07/02/2021, no valor mensal de R$ 47,12; em 07/05/2021, no valor mensal de R$ 5
2
,25;
outro
em 07/05/
2021 no valor mensal de R$ 52,25; outro 07/05/2021 no valor mensal de R$ 66,41, e no valor de R$ 16,00, iniciando em 07/04/2021.

Entretanto,
ao que consta, os referidos descontos cessaram em 17/06/2021, nos termos da petição de ID
3686946,
em cumprimento a decisão liminar de ID 3686916,
que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

Com isso,
penso não vislumbrar razões para reformar a sentença no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado singular,
na medida em que foram realizados poucos descontos na conta da Recorrente.

Como cediço, o valor do dano moral, embora deva ser condizente com a situação do ofendido, não pode perder de vista o seu caráter pedagógico, mas também deve evitar o enriquecimento sem causa.

Por esse prisma, tenho que a
majoração do valor
aplicado na sentença – R$
4.
000,00 (quatro mil reais) –
mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
,
mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados na sentença.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM SENTENÇA OBSERVA O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes decorrentes de fortuito interno que causarem danos aos clientes no âmbito das operações bancárias.

2 – O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo.

3 – A fixação de indenização por danos morais, à razão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condiz com o caráter punitivo e pedagógico, na medida em que não houve prova de efetivos prejuízos, ônus que incumbia a autora/recorrente, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4 – Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.